Tribunal: TJPA
Processo: 0135650-03.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0135650-03.2015.8.14.0301

APELANTE: SILVIA CANAAN MORAES DE OLIVEIRA

APELADO: MARCIO RUSCHEL STEIN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE INTEGRALIZAR A DECISÃO. APLICAÇÃO DO § 11º DO ART.85 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SANAR OMISSÃO E
MODIFICAR O ACÓRDÃO EMBARGADO A FIM DE QUE NELE CONSTE A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 11,5% (ONZE E MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DOS BENS A SEREM PARTILHADOS CONFORME A AVALIAÇÃO JUDICIAL.

I -
O Acórdão foi omisso ao não apreciar o seu pedido realizado em Contrarrazões de majoração dos honorários advocatícios ante a interposição do Recurso de Apelação.

II - Estamos diante de hipótese de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do Art.85, § 11º do CPC/15, entretanto, tomando por base os critérios legais, não há razões para que tal majoração chegue aos 15% (quinze) por cento sobre o valor total dos bens a serem partilhados, posto que, a despeito de este valor ser ainda apurado em sede de liquidação de sentença, apenas os valores aplicados ultrapassam os R$130.000,00 (centro e trinta mil reais), fora os dois imóveis que ainda compões o acervo de bens.

III - O aumento do trabalho despendido na elaboração destas Contrarrazões não justifica o aumento expressivo pleiteado pela Apelada.

IV - Suprindo a omissão apontada deve o Acórdão embargado ser integralizado a fim de que nele conste a majoração dos honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 11,5% (onze e meio por cento) sobre o valor total dos bens a serem partilhados conforme a avaliação judicial.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0135650-03.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
SILVIA CANAAN MORAES DE OLIVEIRA

ADVOGADO:

DAGOBERTO FERREIRA DOS SANTOS NETO

EMBARGADO:
MARCIO RUSCHEL STEIN

ADVOGADO:

NAYANA SOEIRO DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SILVIA CANAAN MORAES DE OLIVEIRA

visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
Ação de Partilha de bens
proposta em que contende com

MARCIO RUSCHEL STEIN
.

Alega a Embargante que o Acórdão teria sido omisso quanto ao seu pedido de majoração de honorários advocatícios ante a interposição do recurso.

Pleiteou que fosse sanada tal omissão, sendo majorados os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com juros e correção monetária.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0135650-03.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
SILVIA CANAAN MORAES DE OLIVEIRA

ADVOGADO:

DAGOBERTO FERREIRA DOS SANTOS NETO

EMBARGADO:
MARCIO RUSCHEL STEIN

ADVOGADO:

NAYANA SOEIRO DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SILVIA CANAAN MORAES DE OLIVEIRA

visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
Ação de Partilha de bens
proposta em que contende com

MARCIO RUSCHEL STEIN
.

Compulsando os autos verifiquei que assiste razão à Embargante quanto a sua insurgência no tocante à omissão existente no acórdão acerca do seu pedido realizado em Contrarrazões, senão vejamos.

A Apelada pleiteou em suas Contrarrazões o seguinte:

A recorrida requer em virtude do recurso interposto, que Vossa Excelência determine a majoração dos honorários de sucumbência deferidos a recorrida, para que o recorrente arque com o pagamento de honorários advocatícios de seus advogados, no percentual de 15% sobre o valor da condenação, com juros e correção monetária, pedido Av. Pedro Miranda, nº 1.290, Altos, Pedreira. CEP: 66.085-022. Belém/PA Fone: (91) 3246-7412. ferreirasimoesadv@yahoo.com.br 7 fundamentado no artigo 85, §1º, § 2º, inciso IV do CPC, verba alimentar que necessita ser satisfeita nos termos da Lei n.º 8.906/1994, artigos 22 e seguintes, o que se requer.

De fato, o Acórdão foi omisso ao não apreciar o seu pedido, o que passo a corrigir no presente momento, a fim de integralizar a decisão embargada.

O CPC estabelece o seguinte em seu art.85, §11º:

Art. 85 (...)

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Não se pode olvidar que a interposição do recurso de Apelação traz para o causídico da parte adversa a necessidade de Contrarrazoar o recurso interposto, aumentando o tempo e o trabalho despendidos neste mister.

Assim, verifico que estamos diante de hipótese de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do dispositivo de lei acima, entretanto, tomando por base os critérios legais, não vejo razões para que tal majoração chegue aos 15% (quinze) por cento sobre o valor total dos bens a serem partilhados, posto que, a despeito de este valor ser ainda apurado em sede de liquidação de sentença, apenas os valores aplicados ultrapassam os R$130.000,00 (centro e trinta mil reais), fora os dois imóveis que ainda compões o acervo de bens.

Portanto, o aumento do trabalho despendido na elaboração destas Contrarrazões não justifica o aumento expressivo pleiteado pela Apelada.

Assim, suprindo a omissão apontada modifico o Acórdão embargado a fim de que nele conste a majoração dos honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 11,5% (onze e meio por cento) sobre o valor total dos bens a serem partilhados conforme a avaliação judicial.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO para suprir a omissão apontada na presente decisão.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024